Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE porte ilegal de arma de fogo. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal/processo de apuração de ato infracional está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória/representação e resta configurada no caso concreto, em que estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. No caso dos autos, tem-se que a abordagem do adolescente não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, visto que os policiais militares narraram que visualizaram o momento em que o representado demonstrou comportamento inquieto, em razão da presença da viatura policial, além de ter empreendido fuga para se evadir da abordagem, caracterizando os elementos concretos referentes à fundadas suspeitas para a busca pessoal.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e, desde já, promover o recebimento da representação.